Tribunal: TJDFT
Processo: 0720977-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO E TRATAMENTO. TRANSCATETER DE PRÓTESE VALVAR AÓRTICA – TAVI. ESCOLHA DA MELHOR TERAPÊUTICA. DANO MORAL. DESCABIMENTO.
1. Segundo entendimento pacificado no colendo Superior Tribunal de Justiça, as operadoras de plano de saúde podem limitar as hipóteses de cobertura, mas não o tratamento ou o procedimento indicado pelo profissional competente à preservação da integridade física do paciente. AgRg no AREsp 725.203/RJ.
2. O rol de procedimentos constante na ANS é exemplificativo, nos termos do entendimento jurisprudencial, bem como a Lei 14.454, de 21 de setembro de 2022, logo o tratamento deve observar o indicado pelo médico assistente.
3. O mero descumprimento contratual não caracteriza violação aos direitos da personalidade capaz de justificar a indenização por danos morais.
4. Recurso parcialmente provido.